Tribunal: TJMT
Processo: 1011061-80.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1011061-80.2018.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
Recorrente: WELIA LEAO DE SOUSA BORBA
Recorrido: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO EDUCACIONAL. CURSO DE INGLÊS. RESCISÃO ACORDADA VERBALMENTE, APÓS ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DAS AULAS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado em sede de contestação, culminando na procedência do pleito autoral por ausência de provas da contratação, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.
2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil.
3. Contudo, vê-se dos autos que a Recorrente WELIA LEAO DE SOUSA BORBA pugnou na contestação, pela produção de provas, a fim de comprovar as suas alegações.
4. Com efeito, consta da peça exordial que os 06 (seis) primeiros meses do curso de inglês foram ministrados aos sábados, a despeito de constar no contrato que as aulas ocorreriam nas segundas e quartas-feiras. Consta, ainda, que após a alteração, houve o ajuste verbal quanto à rescisão contratual. Registre-se, neste ponto, que assim como a contratação de serviços, a rescisão contratual também não demanda nenhum ato formal e/ou solene, podendo ser realizada verbalmente, notadamente quando o contrato não prevê nenhuma forma específica de comunicação entre as partes.
5. Outrossim, constata-se que o juízo de origem chegou a designar audiência de instrução e julgamento, argumentando justamente a divergência entre as alegações das partes quanto a manutenção ou não do contrato. No entanto, posteriormente, sem qualquer revogação ou menção ao despacho anterior, prolatou sentença julgando antecipadamente a lide.
6. Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, julgar procedente a demanda pelo fato de a Recorrente não ter logrado êxito em comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora (art. 373, II, CPC), mormente porque a matéria tratada não é unicamente de direito, versando sobre as questões fáticas trazidas ao caderno processual, notadamente no que se refere às nuances do contrato verbal pactuado entre as partes.
7. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo à Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011061-80.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELIA LEAO DE SOUSA BORBA - CPF: 994.166.031-04 (RECORRENTE), RONAN LEANDRO BORBA - CPF: 710.563.861-34 (ADVOGADO), YARA DA SILVA SANTOS - CPF: 014.436.941-93 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP - CNPJ: 13.442.134/0001-04 (RECORRIDO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022